Tribunal: TJBA
Processo: 8006838-19.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006838-19.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS

Advogado(s)
:
ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS

APELADO: S.R.J. CONSTRUCOES & REFORMAS LTDA

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que, em Ação de Rescisão Contratual, condenou a construtora Embargada à restituição dos valores comprovadamente pagos pela Embargante, limitando o montante em razão da ausência de prova documental completa.

A Embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o Colegiado não aplicou corretamente a presunção de quitação prevista no art. 322 do Código Civil e desconsiderou os plenos efeitos da revelia quanto ao valor total pleiteado a título de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em debate consistem em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de:
a) omissão e contradição ao analisar a aplicabilidade da presunção de quitação estabelecida pelo art. 322 do Código Civil;
b) omissão no que tange à valoração dos efeitos da revelia da parte Embargada sobre a comprovação do dano material alegado pela Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, tampouco para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
5. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão relativa à presunção de quitação, consignando que esta, embora prevista no art. 322 do Código Civil, possui natureza relativa (
juris tantum
) e sua aplicação demanda um suporte probatório mínimo que não foi apresentado pela parte para a totalidade do valor reclamado, não havendo que se falar em omissão.
6. Inexiste omissão quanto aos efeitos da revelia, pois o julgado foi explícito ao afirmar que a presunção de veracidade dos fatos não é absoluta e não isenta a parte autora do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente no que se refere à extensão do dano material, que exige prova concreta.
7. Não se configura a contradição apontada, uma vez que o reconhecimento da culpa da construtora pela rescisão contratual e a exigência de comprovação do montante a ser restituído são etapas distintas e lógicas do raciocínio jurídico, que não se excluem. A culpa fundamenta o dever de restituir, enquanto a prova documental delimita o
quantum debeatur
.
8. A pretensão da Embargante revela mero inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, buscando, por via inadequada, a reforma do mérito do julgado, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A apresentação de documentos na fase recursal é admissível apenas quando preenchidos os requisitos do art. 435 do CPC. 2. A presunção de quitação prevista no art. 322 do CC exige comprovação mínima de pagamentos posteriores. 3. A revelia não supre a ausência de prova do dano material."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 344, 373, I, 435 e 1.022; Código Civil, art. 322.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8006838-19.2024.8.05.0080, figurando como Embargante
ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS
e Embargado
S.R.J. CONSTRUCOES & REFORMAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA